Tribunal: TJBA
Processo: 8029015-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029015-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: MONICA SAMPAIO CURY Advogado(s):ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA, MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, declarando a nulidade de cláusulas contratuais que determinavam a retenção integral dos proventos de aposentadoria da autora, limitando os descontos a 30% e determinando a devolução de 70% dos valores retidos, além de condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há inépcia da petição inicial; (ii) é lícita a retenção integral dos proventos de aposentadoria da consumidora para pagamento de empréstimo; (iii) se a conduta da instituição financeira enseja reparação por danos morais; e (iv) se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. Não há inépcia da inicial quando os pedidos são determinados e correlacionados com a causa de pedir, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. 4. A retenção integral dos proventos de aposentadoria por invalidez, sem expressa autorização da consumidora, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e os artigos 7º, X, da Constituição Federal e 833, IV, do Código de Processo Civil. 5. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário, conforme entendimento do STJ no Tema 1085, não podendo, contudo, alcançar a integralidade dos rendimentos. 6. A conduta da instituição financeira de reter integralmente os proventos da aposentada, comprometendo seu mínimo existencial, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, considerando especialmente a vulnerabilidade agravada da consumidora em razão de suas patologias psíquicas. 7. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 8. Os honorários advocatícios só devem ser revistos quando fixados em valor manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso, sendo correta sua fixação sobre o valor da causa para evitar valores aviltantes ao trabalho desenvolvido. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É ilegal a retenção integral de proventos de aposentadoria depositados em conta corrente para pagamento de dívidas junto à instituição financeira, ainda que exista contrato de empréstimo, por atingir verba de natureza alimentar e comprometer o mínimo existencial do consumidor. 2. A retenção integral de proventos de aposentadoria caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 7º, X; CPC, art. 833, IV; art. 85, §11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Tema 1085); AgRg nos EDcl no AREsp n. 425.992/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03/02/2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8029015-88.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como apelada, MONICA SAMPAIO CURY. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR E PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.